Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CRISE FINANCEIRA DA MANTENEDORA. RISCO ORDINÁRIO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO PARCIAL APÓS A CITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A autora comprovou o fornecimento dos materiais médico-hospitalares à ré, mediante notas fiscais e prontuários, sendo incontroversos os valores cobrados.
2. A alegação de inadimplemento por caso fortuito ou força maior, fundada em crise financeira da mantenedora e ausência de repasses, não se enquadra no conceito legal (art. 393 do CC), por constituir risco inerente à atividade, incapaz de afastar a responsabilidade contratual.
3. O pagamento parcial realizado após a citação não exclui a condenação em honorários advocatícios fixados sobre o valor integral da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, pois a ré deu causa à demanda e não houve reconhecimento integral do pedido nem cumprimento total da obrigação.
4. Apelo conhecido e desprovido.